Tribunal: STF
Processo: Rcl 65209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 0076700-84.2005.5.02.0026, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10.



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, como corresponsável pelo pagamento de débitos, sob o entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sem ter participado da fase de conhecimento. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Sustenta que houve negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, em virtude da ausência de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão competente, do art. 513, § 5º, do CPC. Prossegue aduzindo:  



    “Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de ‘Grupo Econômico’, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico.



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. [...]



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL, [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



          “[...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão do Reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0076700-84.2005.5.02.0026 [...].” (doc. eletrônico 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante sustenta que foi inserida na execução trabalhista como corresponsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Em consulta aos sites do TRT2 e do TST, observo que que, após a sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, que foram rejeitados integralmente. Contra essa decisão, apresentou agravo de petição ao qual foi negado seguimento. Inconformada, a reclamante interpôs agravo de instrumento ao qual foi dado provimento para determinar o processamento do agravo de petição que, analisado, foi negado provimento. 



    Oportunamente, trago à colação o julgamento do agravo de petição acima mencionado, que apresentou a seguinte ementa:



    “Agravo de petição. Grupo econômico. A interpretação que se extrai do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT/17 é a existência de requisitos específicos para a caracterização do grupo econômico. Note-se que os dispositivos não exigem, exclusivamente, para a formação do grupo, a existência de mesma direção hierárquica entre as empresas, já que o grupo pode ser formado por empresas que guardam sua autonomia. Tampouco é imprescindível a identidade de sócios. É possível sua configuração quando houver uma relação de coordenação entre as empresas. Tal flexibilidade objetiva a proteção dos direitos dos trabalhadores, aumentando as possibilidades de satisfação de seu crédito. Evidente, no caso, a existência de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta entre as correclamadas, a que alude a norma legal, na medida em que a Jvco integrava o Grupo Docas e controlava a empresa Holdco que, por sua vez, detinha 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Intelig e foi incorporada pela Tim Participações. As rés também confirmam que a Intelig fazia parte do grupo econômico intitulado Grupo Docas até a ocasião em que foi adquirida pela Tim Participações. Bem por isso, outra não poderia ser a conclusão do juízo a quo senão a improcedência dos embargos à execução, decisão essa que deve permanecer inalterada no julgamento deste agravo de petição, mantendo as agravantes no polo passivo da presente execução."



    Destaco do voto condutor do referido agravo de petição, os seguintes fundamentos:



    “A interpretação que se extrai do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT é a existência de requisitos específicos para a caracterização do grupo econômico. É suficiente (e necessário), assim, que se configure um elo de empresas em dado momento do contrato do empregado para se caracterizar o grupo, sem esquecer que a figura, no âmbito justrabalhista, objetiva a garantia dos créditos do trabalhador.



    Note-se que os dispositivos não exigem, exclusivamente, para a formação do grupo, a existência de mesma direção hierárquica entre as empresas, já que o grupo pode ser formado por empresas que guardam sua autonomia. Tampouco é imprescindível a identidade de sócios. É possível sua configuração quando houver uma relação de coordenação entre as empresas. Tal flexibilidade objetiva a proteção dos direitos dos trabalhadores, aumentando, dessa forma, as possibilidades de satisfação de seu crédito.



    [...]



    Como esta Turma já teve a oportunidade de analisar por ocasião do julgamento unânime, recentemente proferido nos autos do processo 0001200-53.2004.5.02.0056, cujo julgamento participei na condição de terceiro juiz, a Jvco integrava o Grupo Docas e controlava a empresa Holdco que, por sua vez, detinha 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Intelig e foi incorporada pela Tim Participações.  



    Do mesmo modo, a Intelig fazia parte do grupo econômico intitulado Grupo Docas até a ocasião em que foi adquirida pela Tim Participações.



    Evidente, no caso, a existência de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta entre as empresas, a que alude a norma legal.



    Este Regional, como observado naquele julgamento, analisando a questão da formação do grupo econômico entre as agravantes e o Grupo Docas tem decidido no mesmo sentido do ora esposado, como demonstram os arestos abaixo:  



    ‘GRUPO ECONÔMICO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A OUTRO CONGLOMERADO. GRUPO TIM E GRUPO DOCAS. TIM PARTICIPAÇÕES, INTELIG, CIA GZM, JB COMERCIAL e HOLDCO. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO A incorporação ou aquisição de empresa pertencente a outro grupo econômico, no caso a Intelig, que antes da incorporação, era apta a saldar os débitos das demais componentes do Grupo Docas, atrai a responsabilidade solidária da empresa incorporadora, no caso a Tim Participações, assim como a de seu próprio grupo econômico (Tim), se a devedora principal, no caso a JB Comercial, anteriormente coligada da empresa incorporada, se revelar insolvente ou inidônea, como ocorreu na hipótese em exame. Agravo de petição das componentes do Grupo Tim a que se nega provimento para o fim de manter a sentença de origem que lhes atribuiu responsabilidade pela satisfação do crédito exequendo.’ (TRT 2ª Região, 17ª Turma - Cadeira 3, Rel. Rilma Aparecida Hemeterio, proc. 0231600-60.2005.5.02.0079, publ. 27/4/2018)



    ‘GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. Diante das novas formas de organização empresarial a concentração de empresas pode assumir os mais variados aspectos. Saliente-se que, para configuração do grupo econômico é desnecessário que uma empresa seja controlada pela outra. Oportuno ainda destacar que o entendimento majoritário da doutrina na atualidade admite a existência do grupo econômico por ‘coordenação’, por assim dizer, na linha horizontal. Segundo interpretação progressiva do art. 2º, parágrafo 2°, da CLT, o grupo econômico se caracteriza não só pela relação de subordinação, que leva em conta a direção, o controle ou administração entre as empresas, mas também pela relação de coordenação em que as empresas atuam, horizontalmente, participando de empreendimentos de interesses comuns. Comprovada a existência de uma aliança operacional entre as empresas, com vistas a atender interesses e atingir benefícios comuns, franqueado o reconhecimento da existência de grupo econômico.’ (TRT 2ª Região, 4ª Turma, Rel. Ivani Contini Bramante, acórdão 20170566220, publ. 22/9/2017).  



    Bem por isso, outra não poderia ser a conclusão do juízo a quo senão a improcedência dos embargos à execução, decisão essa que deve permanecer inalterada no julgamento deste agravo de petição, mantendo as agravantes no polo passivo da presente execução.



    Portanto, não colhe razão a agravante sob nenhum prisma que se veja a questão.” (site do TRT2).



    Posteriormente, a reclamante interpôs recurso de revista, que, admitido pelo TRT2, não foi conhecido pelo TST e, em desfavor desta decisão, foram opostos embargos em recurso de revista, os quais não foram admitidos. Contra esta decisão, interpôs-se agravo, que também não foram conhecidos.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10.



    No corpo da reclamação há também menção ao Tema 1.232/RG. Nesse particular, há decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo. Afinal, há discussão prejudicial a respeito da matéria, como se percebe no contexto dos autos.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024)



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; e Rcl 63769/SP, da minha relatoria, DJe de 8/1/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender o Processo 0076700-84.2005.5.02.0026, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator